Tribunal: TJBA
Processo: 8004315-30.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004315-30.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUSTAQUIO DE MAGALHAES QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
MARIO HENRIQUE BARROSO ANDRADE, RAPHAEL ROBERT DE ARAUJO QUEIROZ

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE DO BOSQUE

Advogado(s)
:
VIRGINIA PEREIRA DE OLIVEIRA, SOFIA MARTHA SILVA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PEÇA JURIDICAMENTE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eustáquio de Magalhães Queiroz e Ana Elzira Araújo de Magalhães contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em face do Condomínio Residencial Village do Bosque, ao fundamento de intempestividade (CPC, art. 918), extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intempestividade dos embargos à execução impede o conhecimento das alegações neles contidas, inclusive de ordem pública; (ii) estabelecer se a rejeição liminar da medida, com extinção do feito sem resolução do mérito, configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos à execução fora do prazo legal de 15 dias previsto no art. 915 do CPC impede seu conhecimento, sendo considerada peça juridicamente inexistente.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, mesmo diante de matérias de ordem pública, é inadmissível o exame de alegações formuladas em embargos intempestivos.

A tempestividade constitui requisito de admissibilidade da medida, não se confundindo com a natureza das matérias deduzidas, e sua ausência impõe o indeferimento liminar previsto no art. 918 do CPC.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a parte deixa de se manifestar dentro do prazo legal e a decisão judicial se limita a aplicar norma processual de forma objetiva e fundamentada.

A alegação de inexigibilidade do título, ilegitimidade ativa do condomínio e incorreção do valor da causa não pode ser apreciada diante da inadmissibilidade da via processual utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.

Os embargos opostos fora do prazo legal são considerados juridicamente inexistentes, inviabilizando o exame de qualquer alegação de mérito.

A rejeição liminar de embargos intempestivos não configura afronta ao devido processo legal ou ao contraditório quando observadas as regras processuais aplicáveis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8004315-30.2022.8.05.0201 em que figura como apelante EUSTÁQUIO DE MAGALHÃES e ANA ELZIRA ARAÚJO DE MAGALHÃES QUEIROZ e apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE DO BOSQUE.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.